Tribunal: TJMT
Processo: 1009516-54.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009516-54.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - CPF: 011.759.451-29 (ADVOGADO), ANDRIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 699.954.781-53 (IMPETRANTE), ANA DI RENZO - MAGNÍFICA REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
–
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

A nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública, sendo certo que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso não confere a eles o direito à nomeação, salvo se houver desrespeito à ordem de classificação.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso porque, os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de segurança impetrado por
Andria da Silva Oliveira
contra ato tido como coator supostamente praticado pelo
Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso
e pela
Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de julho de 2013, da Universidade do Estado Mato Grosso – UNEMAT, e classificou-se em sétimo (7o) lugar para o cargo de professor da educação superior – área: linguagens, letras e artes – Campus universitário de Alta Floresta, que ofertou uma (1) vaga, e um (1) candidato foi nomeado.

Assevera que está sendo preterida em virtude da realização de sucessivos processos seletivos simplificados destinados à contratação temporária de professores para o mesmo cargo e campus em que restou classificada no certame, e que no corrente ano de 2017, somados os demais campus, foram contratados vinte e dois (22) professores para área de conhecimento: linguagens, letras e artes.

Requer o deferimento da liminar para que seja determinada sua convocação e posse no cargo de professor da educação superior – área: linguagens, letras e artes – Campus universitário de Alta Floresta, “
ou outro que possua vagas ocupadas por docentes contratados
”.

Notificado previamente (Id. 1139813), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações (Id. 1168048).

Manifestação da Universidade do Estado de Mato Grosso (Id. 1140093) e do Estado de Mato Grosso (Id. 1176744).

Indeferida a liminar pleiteada (Id. 1638044, fl.03).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob opina pela denegação a ordem (Id. 1957977).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020